Tribunal: TJDFT
Processo: 0766947-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista à análise dos argumentos e dos preceitos legais invocados no apelo, notadamente: (a) a indicação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade a fundamentar a obrigação reparatória (CC,art. 186); (b) o entendimento do STJ no sentido de que a mera “negativação” não fundamentaria o dano extrapatrimonial; (c) a recorrente não agiu com morosidade quando intimada do deferimento da liminar; (d) ausência de fundamentação em relação ao pedido de arbitramento do valor da condenação com base na extensão do dano (CC, art. 944).
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a injusta recusa de cobertura do plano de saúde subsidia a reparação dos danos morais, por afetação à integridade moral dos direitos inerentes à personalidade (CC, art. 12 e 186) – item VI da ementa originária – sendo que a estimativa arbitrada na origem se revela adequada e proporcional à extensão do dano (item VII da ementa originária).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.